Tribunal: TJES
Processo: 5035819-70.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5035819-70.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA JOSÉ SENNA DA SILVA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5035819-70.2022.8.08.0024

RECTE.:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECDO.:
MARIA JOSÉ SENNA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. LINHA BLOQUEADA PARA CHAMADAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM

ADEQUADO
. SENTENÇA
MANTIDA
.

Tese da parte autora

A
autora alega ser
cliente da requerida, mas que encontrava-se inadimplente em relação à fatura com vencimento em 11/10/2022, no valor de R$ 38,06, e que, em razão disso, a Requerida realizou o bloqueio dos serviços de sua linha. Alega ter
entrado em contato
junto à empresa
para resolver, mas sem êxito.
A
duz que efetuou o pagamento da conta em aberto, todavia, o serviço não foi restabelecido por aproximadamente 10 dias. Por este motivo, r
equer o restabelecimento da linha, bem como indenização por danos morais no valor de R$
1
0.
0
00,00.

Em sede de contrarrazões recursais (ID. 4354032), requer a manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 4354021), requer a reforma da sentença, eis que atuou dentro dos limites legais, agindo no exercício regular de um direito e não há que se falar em falha na prestação dos serviços; aduz que a suspensão da linha se deu em razão da inadimplência do consumidor, e que a condenação por danos morais deve ser afastada ou, subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 4354017
) dispôs que: “
Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a pagar à Autora o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011)”
.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção integral
do julgado.

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência ou não de dano de ordem imaterial; observo, das provas constantes nos autos, que houve a quebra de confiança e a suspensão da linha móvel da recorrida, fato que o deixou impedido de utilizar serviços de telefonia e internet sabidamente essenciais.

Da análise das provas constantes dos autos, observo que a parte autora logrou êxito em demonstrar que os serviços contratados foram indevidamente interrompidos pela empresa, fato que caracteriza falha na prestação dos serviços.

No caso em análise, tenho que a autora comprovou, à inicial, ter buscado apoio junto à empresa recorrente para solução do problema, por diversas vezes (ID. 4353929), e que mesmo assim o serviço não foi restabelecido pela empresa, mesmo após decorridos 10 dias do pagamento da fatura atrasada. Aliás, a consumidora ainda comprova a manutenção indevida da suspensão dos serviços, mesmo após o pagamento das faturas (ID. 4353927), tentativas de solução extrajudicial do problema e até mesmo processo junto ao PROCON (ID. 4353926).

Importa salientar que o documento ao ID. 4354005 demonstra que o serviço de telefonia e internet só foi regularizado pela empresa após o dia 14/11/2022, após diversas ligações da consumidora na tentativa de solução do problema. As telas sistêmicas apresentadas pela recorrente contrastam com as provas produzidas nos autos, haja vista que não haveria razão para a recorrida realizar diversos protocolos de atendimento junto a recorrente, se a linha tivesse sido efetivamente estabelecida, considerando, ainda, que a recorrente não apresentou qualquer gravação de atendimento para corroborar sua tese acerca do imediato restabelecimento do serviço após a quitação da fatura em aberto.

Por fim, saliento que, a espelho do que brilhantemente indicou a sentença recorrida, a operadora de telefonia deve restabelecer a prestação do serviço em até 24 horas contadas do conhecimento da efetivação da quitação do débito, de modo que, no caso presente, a reconexão da linha ocorreu de forma intempestiva, mais de 10 dias após o pagamento da fatura (ID. 4353927).

Assim, a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, razão pela qual mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)